Tribunal: TJSP
Processo: 1021892-33.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Matéria suscitada expressamente decidida – Embargos com caráter nitidamente protelatório – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – Aplicação de multa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021892-33.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
EVODIA DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021892-33.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31342
2
Embargos de Declaração Cível no 1021892-33.2019.8.26.0405/50000
Embargante: Evodia de Souza Silva (justiça gratuita)
Embargada: Banco Bradescard S/A
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca: Osasco - 7a Vara Cível
Voto 31342
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EFEITO
INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022 do CPC
Matéria suscitada
expressamente decidida
Embargos com caráter
nitidamente
protelatório

Descabimento

Impossibilidade de acolhimento do recurso Aplicação
de multa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Evodia de Souza Silva em relação ao v. Acórdão de fls.
138/139 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pela embargante, deixando arbitrar os honorários recursais,
em face da ausência de fixação na origem, contra a parte recorrente.
Alega a embargante, em síntese, que o
Acórdão fora omisso em relação à fixação da verba honorária em
favor do patrono da embargante, a título de honorários recursais, "nos
termos do artigo 85 do Código Civil Pátrio." (sic)
Requer
a
correção,
com
efeito
infringente.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021892-33.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31342
3
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Segundo o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento." (grifo nosso)
Portanto, é de mediana clareza o
descabimento da verba honorária em favor do recorrente, pois o verbo
"majorará" se refere ao aumento da verba honorária fixada em
Primeira Instância e como à embargante não foi atribuída verba
honorária alguma, não há o que majorar.
A questão é bastante simplória, não
necessitando de maior esforço para se chegar a tal conclusão.
Nessa conformidade, a embargante ao
alegar omissão sabidamente inexistente, contra expresso texto de lei,
causa um aumento considerável nos números de recursos sem
fundamento e que assolam o já assoberbado Poder Judiciário,
protelando o prosseguimento da ação.
Nesse
sentido,
cita-se
ementa
do
Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021892-33.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31342
4
RECURSO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
ART.
538,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
CPC.
1.
Inexistindo
omissão,
obscuridade ou contradição no aresto impugnado, não há
como prosperar a irresignação sustentada nos embargos
declaratórios. 2. Cabe a aplicação de multa que não exceda
um por cento sobre o valor da causa quando evidenciado o
caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração (art. 538, parágrafo único, do CPC). 3. Embargos
declaratórios rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o
valor da causa em razão do caráter protelatório do recurso.”
(EDcl no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 967.496
- RS 2007/0239687-2 - RELATOR: MINISTRO JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).
Ausentes,
portanto,
os
requisitos
processuais, o recurso deve ser rejeitado.
Declarados manifestamente infundados
os embargos, impõe-se a consequente punição pecuniária.
Posto isso, rejeitam-se os embargos,
aplicando-se ao embargante, multa correspondente a 2% (dois por
cento) sobre o valor da causa1, devidamente atualizado, nos exatos
termos do artigo 1.026, § 2o e seguintes do Código de Processo Civil.
MARINO NETO
Relator
1 Valor: R$ 50.240,26, em setembro de 2019.